Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704246-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTINA PIOVEZAN DIAS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ANDREA AMALIA CAMPOS PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e reconheceu que a responsabilidade do hospital pelo erro médico é indireta e vinculada ao fato do serviço praticado pelo médico que atua no nosocômio. A agravante sustenta que a responsabilidade do hospital é objetiva e dispensa a identificação de culpa do agente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o fornecedor do serviço responde pelos danos independentemente da existência de culpa. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Esclarece que a decisão do Superior Tribunal de Justiça utilizada para fundamentar a decisão agravada é de 2013 e que o entendimento jurisprudencial teria evoluído desde então, de modo a adotar a tese de que a responsabilidade dos hospitais é objetiva. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, por entender ser hipossuficiente técnica e informacional em relação à médica e ao hospital. Relata já ter produzido nos autos todas as provas que dispunha e que “exigir da agravante qualquer prova além dessas é desrespeitar a facilitação da defesa dos direitos da agravante”. Menciona estarem presentes os elementos autorizativos da inversão do ônus da prova. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital em relação ao dano causado à agravante e a inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID 23206891). Intimada para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do recurso (ID 23470938). Sustentou, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que verse sobre a redistribuição do ônus da prova, ao argumento que o art. 1.015 do Código de Processo Civil deveria ser lido de forma ampla. Afirmou que o reconhecimento da responsabilidade objetiva do hospital se enquadra no disposto no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Em relação à responsabilidade do hospital, muito embora a agravante defenda que o cabimento do recurso encontra amparo no disposto no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, razão não lhe assiste. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicado somente quando a decisão agravada versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Nesse sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.” [1] Para uma melhor análise da matéria, transcrevo o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.” A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. No tocante ao indeferimento da inversão do ônus da prova, também não vislumbro a possibilidade de conhecimento do recurso. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento quando a decisão determinar a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, somente será cabível quando a decisão determinar a alteração da distribuição do ônus da prova fixada na lei processual, que imputa ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu na hipótese. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova (ou seja, não redistribui tal encargo), assim como indefere pleito de expedição de ofício a órgão regulador não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. O disposto no art. 1.015, XI, do CPC aplica-se tão somente aos casos em que a distribuição ordinária do ônus probatório é alterada, não se estendendo à hipótese de sua manutenção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121668, 07072123520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A decisão que versa sobre a modalidade da responsabilidade civil do hospital e indefere a inversão do ônus da prova não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Saliento, por fim, não ser possível aplicar entendimento de julgado isolado do Superior Tribunal de Justiça e sem efeito vinculante em detrimento da lei. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.